Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-38.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800489-38.2020.8.14.0066

APELANTE: R.R. MAIA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO TÁCITA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que rejeitara embargos anteriores e mantivera o indeferimento da gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e da Súmula 481 do STJ. A embargante sustenta omissão quanto à alegada concessão tácita do benefício e requer seu reconhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar a tese de concessão tácita da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve, no caso concreto, deferimento tácito do benefício; e (iii) verificar se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afasta a alegação de omissão, registrando que o acórdão anterior examinou e indeferiu expressamente o pedido de gratuidade por ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A concessão tácita da gratuidade pressupõe ausência de manifestação judicial sobre o pedido, hipótese inocorrente, pois o indeferimento foi expresso tanto no primeiro grau quanto no Tribunal.

A jurisprudência do STJ exige que a pessoa jurídica comprove efetivamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência ou documentos isolados.

O uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, justificando a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A concessão tácita da gratuidade da justiça somente ocorre quando há ausência de manifestação judicial sobre o pedido.

A pessoa jurídica deve comprovar, por documentos idôneos, a hipossuficiência econômica para obter o benefício da justiça gratuita.

O uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada caracteriza intuito protelatório e enseja multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 79, 80, 99, §§ 2º e 3º, 1.022, II, e 1.026, § 2º. Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.648.861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06.04.2017; REsp 1.795.579/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0800489-38.2020.8.14.0066, em que é embargante R.R. MAIA COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA – ME e embargada MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AGUIAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, e aplicando-se à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão de seu caráter manifestamente protelatório, tudo na conformidade do relatório e do voto proferidos nestes autos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por R.R. MAIA COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA – ME contra acórdão que julgou embargos de declaração anteriormente manejados em sede de apelação cível
, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e da Súmula 481 do STJ.

Na presente insurgência (ID 28166522), a embargante alega, em síntese: (i) omissão no julgado por não ter havido manifestação expressa quanto à alegada concessão tácita da gratuidade da justiça, tese sustentada com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) que apresentou declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC); (iii) que a ausência de decisão expressa acerca do pedido implica deferimento tácito do benefício, inclusive em instância especial; e (iv) requer o saneamento da omissão, com o consequente reconhecimento da gratuidade.

Em contrarrazões (ID 28313841), a embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando: (i) inexistência de omissão, uma vez que o pedido de justiça gratuita foi expressamente indeferido em primeiro grau (ID 24067263) e também em agravo de instrumento anterior; (ii) ausência de qualquer concessão tácita; (iii) caráter manifestamente protelatório do recurso, em violação aos arts. 5º, 79, 80 e 1.026 do CPC; e (iv) aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual máximo de 10% do valor atualizado da causa, cumulada com multa de 2% por embargos protelatórios.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise de suposta omissão no acórdão que julgou embargos de declaração anteriormente interpostos contra decisão proferida em apelação cível, especificamente quanto ao alegado reconhecimento de concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica embargante.

I – Da alegada omissão
O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na decisão, omissão sobre ponto ou questão sobre o qual deveria o julgador ter se manifestado. No caso concreto, a embargante sustenta que este órgão fracionário deixou de se pronunciar sobre a tese de deferimento tácito da justiça gratuita, apesar de, segundo alega, ter apresentado declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a presunção de veracidade dessa declaração (art. 99, § 3º, CPC) e a possibilidade de concessão tácita quando ausente indeferimento expresso.

Contudo, não assiste razão à embargante. Conforme se extrai do próprio teor do acórdão embargado, houve expressa manifestação sobre o pedido de gratuidade, que foi indeferido em razão da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica, exigência prevista no art. 99, § 2º, do CPC e consolidada na Súmula 481 do STJ (“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”).

Na espécie, a embargante limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência e documentos isolados, como certidão de baixa de CNPJ e extratos bancários, sem apresentar balanços contábeis, declarações fiscais ou qualquer elemento apto a demonstrar a impossibilidade de suportar as custas do processo. Tal circunstância foi expressamente apontada no julgado, afastando a alegação de omissão.

II – Da inexistência de concessão tácita
A tese de deferimento tácito da gratuidade, embora reconhecida em determinados precedentes do STJ, pressupõe a ausência de manifestação judicial sobre o pedido. No caso, ao contrário, o benefício foi expressamente indeferido tanto em primeiro grau (ID 24067263) quanto por este Tribunal, em agravo de instrumento anterior e no próprio acórdão ora embargado. Não há, portanto, omissão ou silêncio judicial que possa ensejar a incidência da presunção jurisprudencial invocada.

Cumpre lembrar que, para pessoas jurídicas, a jurisprudência pacífica do STJ condiciona o deferimento à demonstração efetiva da insuficiência de recursos (REsp 1.648.861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06.04.2017; REsp 1.795.579/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.04.2019), sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou inatividade formal.

III – Do caráter protelatório
O manejo de embargos de declaração com o único objetivo de rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, ensejando a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa. A pretensão recursal ora examinada limita-se a reabrir debate sobre questão amplamente enfrentada no acórdão anterior, o que reforça seu caráter procrastinatório.

IV – Conclusão
Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, e aplicando-se à embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 20/08/2025